Tribunal: TJES
Processo: 5000711-13.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000711-13.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MINERACAO SAO JOSE LTDA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.,

em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:
"Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, declarando prescritos os juros e correção monetária referente aos débitos citados nos presentes autos, confirmando a tutela de urgência."

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que não houve a prescrição dos juros e da correção monetária referentes aos débitos citados nos presentes autos.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Explico.

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante

“[...] Analisando detidamente os autos, verifico que o direito autoral merece guarida em parte.

O debate se cinge à possibilidade da cobrança dos encargos da dívida prescrita e paga pelo requerente, ou seja, juros e correção monetária.

O pagamento parcial da dívida pode ser considerado como ato que importa em reconhecimento do débito e, portanto, apto a interromper a fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 202 , inc. VI , do Código Civil.

Todavia, in casu, o demandante efetuou a quitação da dívida principal, não reconhecendo como devido o pagamento dos juros e correção monetária.

Assim, o pagamento parcial e voluntário da dívida prescrita não faz renascer a exigência pelo pagamento em relação ao remanescente. Logo, sendo a obrigação atingida pela prescrição, o pagamento parcial desta não muda o seu status, ou seja, continua inexigível quanto à parte que não foi paga, ante a prescrição incidente.”

Logo, entendo que a interpretação do artigo 191 do Código Civil deve ser realizada de forma restritiva, somente no que se refere aos valores já pagos, não a totalidade do valor devido. Com efeito, restam prescritos os juros e a correção monetária referentes aos débitos citados nos presentes autos.

Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)